Tribunal: TCU
Processo: 039.922/2021-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Ato de admissão de Cristine Vieira do Espírito Santo Farias.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de admissão de pessoal efetuada pela Caixa Econômica Federal, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso I, e 41 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 7o, inciso II, da Resolução-TCU 353/2023, em: 9.1. considerar ilegal e, excepcionalmente, ordenar o registro do ato de admissão de Cristiane Vieira do Espirito Santo Farias Pacheco; 9.2. esclarecer à unidade jurisdicionada que, a despeito da ilegalidade do ato, a admissão está mantida, com a produção de seus efeitos financeiros, sem necessidade de ajustes ou encaminhamento de novo ato ao TCU; 9.3. dar ciência desta deliberação à interessada e à entidade de origem.